Tribunal: TJMT
Processo: 1010474-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010474-58.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO CEZAR MARCIANO - CPF: 005.978.811-97 (AGRAVANTE), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FONTES RIBEIRO GOMES - CPF: 353.623.911-00 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Assistência Judiciária Gratuita. Inércia Na Comprovação Da Hipossuficiência.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno
interposto em virtude d
a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em apelação, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar de expressa intimação para tanto.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar

se a
falta
de comprovação da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, §2o, do CPC.

4. A parte foi intimada a apresentar documentação comprobatória e permaneceu inerte, o que afasta a presunção legal de veracidade.

5. O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de cooperação processual, sendo incabível a reiteração recursal sem elementos novos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É cabível o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, permanece inerte, afastando-se a presunção legal de veracidade."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CF, art. 5o, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAV
O
INTERNO
N
.
o

1010474-58
.20
2
2
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de agravo interno interposto por
Fábio Cezar Marciano

em virtude d
a decisão
unipessoal
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito de recurso de apelação,
à míngua de p
rova d
a
hipossuficiência.

Formulado o pedido
, o agravante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, e opt
ou
por não apresentar qualquer documentação no prazo assinalado
.

D
iante da inércia do recorrente,
o pleito
foi indeferido, com determinação para recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

Inconformado
, o agravante reiter
ou
o pedido de gratuidade de justiça
sob a tese de q
ue a declaração de pobreza goza de presunção legal e que não há
contra
provas que infirmem essa presunção.

Renitente, não juntou qualquer elemento de prova da alegada hipossuficiência.

C
ontrarrazões
no ID 315843360
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato com Pedido de Perdas e Danos ajuizada por
Sandra Regina Fontes Ribeiro Gomes

em desfavor de

Fábio Cezar Marciano
, referente a
o
contrato de cessão de direitos sobre imóvel urbano localizado no Bairro Jockey Club, Cuiabá
/MT
, no valor de R$ 174.000,00
(cento e setenta e quatro mil reais)
, no qual o Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

O Juiz sentenciante
rescindi
u
o contrato de compra e venda realizado entre as partes e
compeliu o
requerido
/recorrente
ao pagamento de:

a) R$

108.660,00
(cento e oito mil seiscentos e sessenta reais)
a título de dano emergente, correspondente ao valor necessário a reparar os danos do
imóvel, com
correção monetária e juros moratórios contados da citação, conforme índices previstos nos artigos 389 parágrafo único e 406 ambos do Código Civil;

b) R$

25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
, a título de lucros cessantes no valor decorrente do aluguel que a autora deixou de receber em razão do imóvel ter sido restituído sem condições de uso,
corrigido monetariamente
e acrescidos de juros moratórios da
citação, nos termos estabelecidos pelos artigos 389 parágrafo único e 406 ambos do Código Civil;

c) R$

1.960,00
(um mil novecentos e sessenta reais)
a título de danos materiais correspondente ao IPTU não adimplido pelo requerido no período em que o imóvel esteve sob sua posse, com correção monetária da data do desembolso e juros moratórios contados da citação conforme índices previstos nos artigos 389 parágrafo único e 406 ambos do Código Civil;

d) R$

32.000,00
(trinta e dois mil reais)
correspondente
s
à multa contratual prevista na cláusula 8a do Contrato, corrigido monetariamente desde a citação pelos índices estabelecidos no art. 389 do Código Civil;

e) R$

15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a partir da citação, conforme índices previstos nos artigos 389 parágrafo único e 406 ambos do Código Civil.

Ao final, o Juiz
singular
determinou que o
valor pago pelo requerido
/recorrente

foss
e usado para abater do montante devido à autora
/recorrida
.

Inconformado,
Fábio Marciano interpôs recurso de apelação e,
de proêmio
, pleiteou gratuidade de justiça.

O pedido foi indeferido
face
ao silêncio quanto
à
comprovação da hipossuficiência financeira. Diante disso, foi determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de
0
5
(cinco)
dias, sob pena de deserção.

A decisão recorrida está assentada nos seguintes termos, o qual mantenho inalterada:

Fábio Cezar Marciano
recorreu e pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do artigo 99, § 2.o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do STJ, antes de analisar o pedido, facultei a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.

Instado a comprovar a vulnerabilidade financeira, o Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração, que não foram conhecidos uma vez que o despacho impugnado, de natureza estritamente ordinatória, foi desprovido de conteúdo decisório.

Mais adiante, certificou-se o decurso do prazo para comprovar a vulnerabilidade financeira (ID 299560369).

Eis o relato necessário.

DECIDO.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Do mesmo modo, é sabido que a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Na hipótese, o Recorrente não optou o silêncio, no lugar de apresentar os documentos para corroborar a alegação de hipossuficiente, o que afasta a tese de vulnerabilidade.

Com efeito, o STJ adota o posicionamento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido, estão os julgados:
AREsp
: 2494412, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti (Data
de Publicação: 09/04/2024) e
AgInt
no
AREsp
n. 1.505.686/SP
, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma (
DJe
17/ 9/2020).

Em vista disso, ausente a prova da incapacidade financeira,
indefiro
o pedido de assistência gratuita integral.

Intime-se

o Recorrente para que, querendo, efetue o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, com ou sem o pagamento, à conclusão.

Cumpra-se
.

Conforme estabelece o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo se houver prova em sentido contrário ou
falta
de colaboração da parte quando instada a comprovar a condição alegada, conforme autoriza o §2o do mesmo dispositivo.

No caso em apreço,
o
agravante foi expressamente intimad
o
para juntar documentos que corroborassem sua declaração de hipossuficiência
e, ao ensejo, foi
alertad
o
de que o silêncio poderia ensejar o indeferimento do benefício.

O agravante optou por não apresentar os documentos no prazo concedido.

Ressalto que o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte, intimada a comprovar sua condição econômica, permanece inerte, nos termos do julgamento do
AREsp
2494412/DF (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
09/04/2024) e do
AgInt
no
AREsp
1.505.686/SP (Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
17/09/2020).

Renitente, e
mbora
tenha apresentado
agrav
o com o objetivo de obter a benesse
,
nada apresentou a título de
documentos
capazes de
demonstrar a suposta hipossuficiência
.

Com efeito
, o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual impõe à parte o dever de colaborar com o juízo no momento oportuno, não sendo razoável admitir a superação da
inércia
por mera conveniência recursal, sob pena de esvaziamento da preclusão e da própria eficácia da ordem judicial.

Assim,
diante da consumada falta de provas da incapacidade financeira e ante
a existência de elementos que desautorizam a presunção legal, como indícios de capacidade econômica (contrato de cessão de imóvel), mantenho a decisão agravada.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025